Tribunal: TJPA
Processo: 0806732-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806732-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELTON FERNANDES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº
0806732-31.2022.8.14.0000 - PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

PACIENTE:
ELTON FERNANDES DE SOUSA

IMPETRANTE: ADV. CESAR RAMOS DA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR (A):

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAL. OPERAÇÃO FARINHA. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia esclarece e delimita a prática criminosa imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

2.

Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, e
na esteira do parecer ministerial
, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator convocado.

37ª Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia
Bezerra

Júnior.

Belém, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ELTON FERNANDES DE SOUSA
, em face de ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, no que tange ao
Processo n.º 0001043-62.2020.8.14.0015,
pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e §1º, II da Lei 9.613/98).

O impetrante alega que
o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ilicitude das provas que embasam a denúncia oferecida contra ele.

Aduz que a Polícia, sem mandado judicial e fora de situação de flagrante delito, realizou busca e apreensão veicular na residência da genitora do Paciente, forçando reconhecer a ilicitude das provas colhidas nessa diligência e de todas as que dela derivarem, o que implicaria no trancamento da ação penal em relação a ele.

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de reconhecer e declarar a ilicitude de todas as provas que embasam a denúncia contra o Paciente e, em relação a ela, determinar o trancamento da ação penal. Pleiteia ainda o impetrante a oportunidade de proceder à sustentação oral das razões da impetração.

Juntou documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente à relatoria da Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
ocasião na qual indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e conclusos a este Relator prevento para análise do mérito da ação.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id. Num. 9453086), o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo não conhecimento, e no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de ELTON FERNANDES DE SOUSA.

É o relatório.

VOTO

O impetrante pretende o trancamento da ação penal em relação ao paciente sob a alegação de ilicitude das provas que embasaram a denúncia oferecida contra ele.

Aduz que a Polícia, sem mandado judicial e fora de situação de flagrante delito, realizou busca e apreensão veicular na residência da genitora do Paciente, forçando reconhecer a ilicitude das provas colhidas nessa diligência e de todas as que dela derivarem, o que implicaria no trancamento da ação penal em relação a ele.

Registro de plano que não
assiste razão ao impetrante, senão vejamos.

Sabe-se que
o trancamento da ação penal pela via de
habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos,
de forma inequívoca
,
a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

As Cortes superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria
, como evidencia o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

(...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

(...)”

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos, é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao coacto, como deixa claro o excerto da denúncia questionada (Id. nº 9412629):

“R) ELTON FERNANDES DE SOUZA Em relação ao denunciado ELTON FERNANDES DE SOUZA, restou evidenciado no decorrer das investigações, especialmente com a segunda fase da interceptação se percebeu que o denunciado Reginaldo dos Santos Clemente atuava em parceria com Elton Fernandes de Souza, vulgo “Pelado”, dando destinação com aparência de lícita ao dinheiro do tráfico, pois juntos compravam e vendiam veículos, emprestavam dinheiro a juros, trocavam cheques de terceiros, utilizavam cartões de créditos de terceiros.

O denunciado ELTON FERNANDES DE SOUZA no dia da deflagração da operação FARINHA teve um veículo SW4, placa QVG4E15 apreendido e estranhamente a carteira nacional de habilitação CNH, do denunciado REGINALDO estava no interior do veículo, tendo fortes indícios de que eles em unidades de desígnios estavam lavando dinheiro para o grupo criminoso, isso porque não de pode esquecer que com Reginaldo foram apreendidos mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em espécie durante a busca e apreensão. Outro ponto salutar é o vínculo de ELTON com MAURÍCIO, gerente do Banco do Brasil e articulador das movimentações financeiras do NEGO DA BANDOLEIRA em Santa Maria do Pará, e de acordo com áudios captados eles conversam sobre recursos altos e não ficou esclarecida a origem desses valores
”.

Vê-se, da simples leitura da inicial acusatória, que consta a descrição do fato típico, bem como estão destacados os
indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria.

Soma-se ao fato, decisão do juízo supostamente coator, que recebeu a referida denúncia, ratificando os indícios de autoria e materialidade necessários e suficientes ao seguimento da ação penal (Id. 9412633):

“c) Ilegalidade da busca e apreensão nas residências de Silmara Albuquerque e genitora Conforme já esclarecido no tópico anterior, entendo que não houve qualquer ilegalidade nas diligências policiais. A equipe da Polícia Civil estava amparada por mandado judicial e possuía autorização para apreender objetos eletrônicos, inclusive aparelhos celulares como ocorreu na residência de Silmara Albuquerque. Os dispositivos eletrônicos objetos de busca e apreensão são de fundamental importância para demonstrar o relacionamento entre os denunciados e a forma por meio da qual se desenvolveu o esquema criminoso. Do mesmo modo, no que concerne à busca e apreensão no veículo Toyota Hilux, SW4, 2019/2019, placa QGV-4E15, residência da genitora de Elton, aduz a defesa, que a diligência ocorreu de forma ilegal, uma vez que os policiais teriam adentrado sem a existência de mandado de busca e apreensão, o que demonstrou desrespeito ao art. 5º, XI, CF. O mencionado artigo também prevê exceções à referida garantia, inclusive no concernente às situações de flagrante delito. In casu, os Policiais chegaram à residência da mãe de Elton após a indicação realizada por Reginaldo Clemente, que confirmou a localização do bem e em seu interior se encontrava a CNH de Reginaldo. Na casa de Reginaldo fora apreendido R$ 777.970,00 (setecentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta reais) em espécie, duas máquinas de contar dinheiro e a chave do supracitado carro, sendo indicada por ele a localização exata do veículo como sendo de sua propriedade, o que ensejou à ida à residência da mãe de Elton. Após análise das transcrições elencadas na medida cautelar de interceptação telefônica, o Parquet ofereceu denúncia e descreveu que o veículo supostamente foi adquirido com dinheiro ilícito, oriundo dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Como é cediço, ambos os delitos são classificados como permanentes, logo, o estado de flagrância se protrai no tempo. Dessa forma, os supracitados crimes exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato de os policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - RELAXAMENTO DA PRISÃO - PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM SUA RESIDÊNCIA - ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÕES PERTINENTES AO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NITIDAMENTE PRESENTES - PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. A situação de flagrância excepciona a regra de inviolabilidade do domicílio, tal como previsto no art. 5º, XI, da CF. Em se tratando de crime permanente que, portanto, se enquadra na hipótese do art. 302, I, do CPP, dispensa-se a apresentação de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. É inviável a análise da alegada inocência do paciente na via estrita do habeas corpus, por demandar valoração probatória. Basta que estejam presentes, neste momento, índicos suficientes de autoria e a certeza da materialidade. Estando devidamente comprovada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, necessária é a manutenção da prisão cautelar, como forma de se garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração delitiva, principalmente quando, tratando-se de paciente reincidente específico, estiver demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas” (TJ-MG - HC: 10000210000121000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021). Diante do exposto, não reconheço as preliminares arguidas pelos fundamentos expostos acima II.
Por sua vez, diante das argumentações das partes, vislumbrando-se indícios de autoria e demonstrada materialidade, suficientes ao juízo de prelibação, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra o (a/s) acusado (a/s), sem exame aprofundado de mérito, dando o (a/s) agente(s) como incursa no(s) tipo(s) penal(is) ali descrito(s)”.

Logo, constata-se que não há que se falar em trancamento da ação penal em relação ao paciente em virtude de suposta ilicitude
das provas que embasam a denúncia oferecida contra ele.

A propósito: "o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (
AgRg no HC 628.394/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Registre-se, ainda, que não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já a suspensão do processo, sendo certo que, no curso da instrução processual, poderá a defesa demonstrar a veracidade das suas teses perante o Juízo de origem.

Assim, o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido de trancamento da ação penal, posto que
registram indícios suficientes de materialidade e de autoria que comportam o curso de uma ação penal para análise mais aprofundada da matéria,
devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, (data da assinatura eletrônica)

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

Belém, 09/11/2022